Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA, VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APELAÇÕES DO AUTOR E DA PRIMEIRA RÉ. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANO MORAL.
I – O pedido do autor de restituição dos valores relativos às prestações pagas no curso da lide representa inovação recursal e não será apreciado, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância. Apelação do autor parcialmente conhecida.
II – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
III – A apelante-ré impugnou a gratuidade de justiça concedida ao autor, no entanto, não juntou documento comprobatório para infirmar a veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pela parte que, inclusive, é coerente com o seu comprovante de rendimentos mensais. Mantido o deferimento da gratuidade de justiça.
IV - O dever de restituição a que se refere a r. sentença, com base no valor do veículo, nos valores pagos pelo autor e nos percentuais de culpa aferidos na perícia quanto às avarias, seria da parte ré, e não do autor, o qual, inclusive, foi quem formulou tal pleito condenatório na inicial. Pedido da ré de restituição improcedente.
V – O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violaram os direitos de personalidade do autor. Improcedência do pedido de reparação moral.
VI – A instituição financeira ré não praticou a conduta descrita no inc. III do art. 80 do CPC. Rejeitado pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé.
VII – Apelação do autor parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e desprovida.